Tribunal: TJDFT
Processo: 0725253-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725253-60.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA HELENA ROCHA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Faculto à recorrente, em 48 horas, acostar ao processo declaração de hipossuficiência econômica ou procuração com poderes específicos para o advogado assinar declaração nesse sentido (art. 105 CPC), sob pena de não ser conhecido o pedido de gratuidade de justiça e ser decretada a deserção do recurso. (e) Brasília/DF, 26 de setembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito